Tribunal: TJSP
Processo: 2318180-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO – Decisão que deferiu o pedido de suspensão da CNH da parte executada – O C. Superior Tribunal de Justiça em sessão realizada em 4.12.25, aprovou a seguinte tese no Tema 1.137: "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO – Decisão que deferiu o pedido de suspensão da CNH da parte executada – O C. Superior Tribunal de Justiça em sessão realizada em 4.12.25, aprovou a seguinte tese no Tema 1.137: "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: I) Sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; (II) Seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; III) A decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; IV) Sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive, quanto à sua vigência temporal" – Caso em que não estão presentes, cumulativamente, todos os parâmetros para deferimento da medida atípica pleiteada – Desproporcionalidade da medida in casu – Medida transborda do razoável – Recurso desprovido.